Tribunal: TJBA
Processo: 8011928-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011928-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, COLUMBANO FEIJO

APELADO: KATIA LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra o Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8011928-85.2023.8.05.0001, o qual negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora, KÁTIA LOPES DE OLIVEIRA, para condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de manter a obrigação de custear procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora após cirurgia bariátrica. A embargante alegou omissões quanto a temas suscitados na apelação, como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a ausência de cobertura contratual, e a finalidade estética dos procedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial médica; (ii) avaliar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de previsão contratual para os procedimentos pleiteados; e (iii) aferir se houve omissão quanto à suposta natureza estética das cirurgias indicadas e à aplicação de jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos essenciais da apelação, reconhecendo que os procedimentos cirúrgicos pleiteados têm natureza reparadora, com base em documentação médica suficiente e em jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 1.069 do STJ.

5. A decisão expressamente afastou a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar que o juízo pode julgar a causa sem a produção de prova pericial quando os autos estão suficientemente instruídos, especialmente em hipóteses que envolvem urgência médica.

6. A ausência de previsão contratual ou de inclusão no rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando a intervenção é essencial à continuidade do tratamento, conforme entendimento reiterado do STJ.

7. A tese de que os procedimentos teriam natureza meramente estética foi expressamente afastada, diante das provas documentais constantes dos autos e da finalidade terapêutica das cirurgias.

8. Não se constata a omissão apontada quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e jurisprudência aplicável, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre o Tema 1.069 do STJ e sobre a suficiência probatória.

9. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração. Alegações genéricas de omissão para fins de prequestionamento não são suficientes para a admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à redelimitação da controvérsia, salvo quando presentes vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento da causa.

3. Procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos com finalidade reparadora devem ser cobertos por planos de saúde, independentemente de exclusão contratual ou rol da ANS, conforme Tema 1.069 do STJ.

4. A ausência de acolhimento de tese jurídica não caracteriza omissão quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.069; STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2020;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)